Tribunal: TJDFT
Processo: 0216949-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0216949-63.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCIO OLIMPIO LOBO, MARCILIO OLIMPIO LOBO, MARCOS OLIMPIO LOBO, MARIA DA CONCEICAO OLIMPIO LOBO AGRAVADOS: CELIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, OSCAR CANDIDO DA SILVA, MASSA FALIDA DA VIACAO AEREA SAO PAULO S A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MÁRCIO OLÍMPIO LOBO E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016